Tribunal: TJSP
Processo: 1500737-96.2019.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína em poder dos acusados – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência – Negativas de autoria dos réus não comprovada – Fatores que,

Ementa:
Apelação da Defesa – Tráfico de Drogas – Provas suficientes às condenações – Materialidade e autoria comprovadas – Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes – Apreensão de significativa quantidade de cocaína em poder dos acusados – Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência – Negativas de autoria dos réus não comprovada – Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros – Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, ante as circunstâncias do crime, bem justificadas – Inaplicabilidade do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas – Acusado Renan possui condenação penal definitiva, não reconhecida como mau antecedente, e o acusado Regis possui outras ações penais perquirindo a prática de crimes diversos – Não demonstrado o exercício de atividade lícita, a revelar a dedicação efetiva, e não eventual, ao tráfico de drogas – Regime inicial fechado mantido – Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500737-
96.2019.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em que são apelantes REGIS HENRIQUE
DE PAULA BENTO e RENAN FARIAS BASTOS DE CAMPOS, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
2
Voto no 14166
Apelação n. 1500737-96.2019.8.26.0022
Comarca de Amparo
Apelantes: Regis Henrique de Paula Bento e Renan Farias Bastos de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM Juiz: Doutor Fernando Leonardi Campanella
Ementa
Apelação da Defesa Tráfico de Drogas Provas suficientes às
condenações

Materialidade
e
autoria
comprovadas

Circunstâncias reveladoras do crime de tráfico de entorpecentes
Apreensão de significativa quantidade de cocaína em poder dos
acusados Consistentes depoimentos dos policiais responsáveis
pela diligência Negativas de autoria dos réus não comprovada
Fatores que, associados à prova produzida, levam à conclusão de
que os entorpecentes eram destinados ao consumo de terceiros
Penas-base fixadas em 1/6 acima do mínimo legal, ante as
circunstâncias do crime, bem justificadas Inaplicabilidade do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas Acusado
Renan possui condenação penal definitiva, não reconhecida como
mau antecedente, e o acusado Regis possui outras ações penais
perquirindo a prática de crimes diversos Não demonstrado o
exercício de atividade lícita, a revelar a dedicação efetiva, e não
eventual, ao tráfico de drogas Regime inicial fechado mantido
Necessidade de maior repressão ao tráfico de entorpecentes
Recursos desprovidos.
Vistos.
REGIS HENRIQUE DE PAULA BENTO e RENAN
FARIAS BASTOS DE CAMPOS foram condenados a cumprir a pena individual
de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime prisional fechado, e a pagarem o
valor correspondente a 580 dias-multa em seu mínimo unitário, ambos por infração
ao disposto no artigo 33, “caput”, da Lei no 11.343 de 2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
3
Inconformados os réus apelam.
A defesa de REGIS alega a insuficiência de provas para
a condenação, pleiteando a sua absolvição, ou mesmo a redução da pena aplicada.
De sua parte, a defesa de RENAN busca
preliminarmente a concessão da liberdade provisória, ante a proibição de
cumprimento antecipado da pena. No mérito pugna pela absolvição por
insuficiência de provas, ou mesmo a redução da pena de multa.
Recursos
bem
processados
e
respondidos
em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
dos apelos.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Quanto ao pedido formulado pela defesa de RENAN,
para aguardar o julgamento do recurso em liberdade, observo que a prisão
preventiva dos acusados foi mantida pelo MM. Juiz em decisão adequadamente
fundamentada, inexistindo quaisquer motivos para a sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
4
Aliás, seria verdadeiramente paradoxal a concessão ao
direito do recurso em liberdade àquele que permaneceu preso cautelarmente durante
todo o processo, eis que a manutenção da segregação foi determinada em juízo de
cognição exauriente, finda a instrução probatória.
Ademais, os Tribunais Superiores compartilham o
entendimento “de que não há lógica em permitir que o réu, preso preventivamente
durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da
causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar” (STF, HC 89.824/MS, 1.a
Turma, Rel. Min. Carlos Ayres Britto, DJe de 28/08/2008.).
Quanto ao mérito, consta da denúncia que no dia 04 de
junho de 2019, por volta das 16,30 horas, na Rua Francisco Luís dos Santos 150,
Residencial Harmonia, ap. 01, bloco G, cidade de Amparo, REGIS HENRIQUE DE
PAULA BENTO e RENAN FARIAS BASTOS DE CAMPOS mantinham em
depósito, para a entrega a consumo de terceiros, 82 porções de cocaína, com peso de
63,60 gramas.
Segundo o apurado, em operação conjunta entre a
polícia civil e a guarda municipal, os policiais realizaram campana no local
mencionado, conhecido como ponto de tráfico, e perceberam quando REGIS,
através da janela do seu apartamento, repassava drogas a alguns indivíduos do lado
externo do imóvel, dentre eles o acusado RENAN, que então providenciavam a
venda dos entorpecentes.
Os policiais então procederam à incursão no residencial,
ocasião em que quatro indivíduos conseguiram fugir, mas o acusado REGIS foi
detido no interior do imóvel, onde também foram apreendidas as porções de cocaína
e três aparelhos de telefone celular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
5
Por isso REGIS foi preso em flagrante e encaminhado ao
distrito policial, onde foi interrogado pela autoridade policial, mas preferiu não se
manifestar.
A prova pericial bastou a comprovar a natureza das
substâncias entorpecentes cocaína.
Na ocasião da abordagem policial no interior do
apartamento, também foram apreendidas quatro cartas manuscritas relacionadas à
criminalidade e ao irmão de REGIS, que se encontrava recluso.
Posteriormente, o acusado RENAN foi identificado
como um dos comparsas, ocorrendo a sua prisão preventiva no dia seguinte. Nesta
ocasião ele foi interrogado pela autoridade policial, mas também optou por se
manter em silêncio.
Ouvido em Juízo, o policial civil Marcos Fabiano de
Oliveira Sampaio esclareceu que havia operação de combate ao tráfico de drogas no
“Residencial Harmonia”, local de grande ocorrência de venda de drogas, de modo
que se posicionou em campana nas imediações e visualizou REGIS, do interior do
apartamento, repassando drogas para RENAN e a outros indivíduos. Disse que após
algumas filmagens, realizaram a incursão no local, mas RENAN e os outros
indivíduos acabaram fugindo, enquanto REGIS foi detido no interior do
apartamento e confessou informalmente que guardava drogas e as repassava para
RENAN vendê-las.
O policial civil Clayton Luiz dos Santos também deu
conta de que visualizou especificamente REGIS do interior do apartamento
repassando as drogas pela janela, o qual posteriormente veio admitir que recebia R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
6
80,00 para guardar os entorpecentes.
De sua parte, os guardas municipais Fernando de
Oliveira e Daniel Famula deram conta de que também tomaram parte na diligência e
que presenciaram diversos indivíduos se dirigindo à residência de REGIS para
receberem entorpecentes, para revenda no mesmo residencial.
Vale ressaltar que os relatos dos policiais envolvidos na
diligência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova, não se
observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus depoimentos,
mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo para
injustamente acusarem os réus.
A jurisprudência tem pacificado o entendimento de que
a palavra dos policiais e de outros agentes do serviço público não pode ser
infirmada sem motivo comprovado. O simples fato de exercerem a função policial
não lhes retira a possibilidade de prestar depoimento em juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Nesse sentido:
“É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os
depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos
ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas
colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.
Incidência do enunciado 83 da Súmula desta Corte”. (STJ - AgRg
no Ag 1158921/SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2009/0117484-5 - Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA - T6 - SEXTA TURMA julg. 17/05/2011 DJe
01/06/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
7
Interrogados em Juízo, os réus negaram a acusação e
alegaram que não se conheciam.
A respeito da filmagem em que é visto entregando algo a
um motoqueiro, RENAN alegou que se tratava de uma quantia em dinheiro para
que o colega comprasse algumas bebidas.
De sua parte, REGIS afirmou que os entorpecentes
apreendidos no interior da sua residência não lhe pertenciam, e confrontado a
respeito das filmagens, alegou estar apenas cumprimentando um colega. Sobre as
cartas apreendidas no interior do imóvel, disse que pertenciam a seu irmão, detido
na “Capela do Alto”.
Destarte, a despeito das versões apresentadas pelos
acusados, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a
responsabilidade penal de ambos os réus quanto ao tráfico de drogas.
Os policiais prestaram depoimentos harmônicos em
ambas as fases da investigação, dando conta de que as notícias recebidas indicavam
a prática do tráfico de drogas naquele residencial, e que de fato, após realizarem
campana, presenciaram ambos os réus e outros indivíduos atuando na tal atividade
ilícita.
Além disso, pela análise das imagens gravadas pelos
policiais no momento da campana, não se pode negar que a atividade dos réus era
de tráfico de drogas, pois é nítida a rápida entrega de algo às pessoas desconhecidas,
sem sequer cumprimentá-las, a obstar a alegação de que se tratavam de encontros
entre colegas.
Não bastasse isso, o fato da apreensão das drogas no
interior da residência pelos policiais confirma as suspeitas durante o período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
8
campana, e os manuscritos apreendidos, relacionados à criminalidade, também
estão a robustecer o conjunto probatório.
Desta forma, a quantidade de droga apreendida, somada
às circunstâncias do flagrante, são elementos que levam à certeza de que os
entorpecentes se destinavam ao consumo de terceiros, afastando-se o pleito
absolutório.
As penas aplicadas a ambos os acusados foram impostas
em 1/6 acima do mínimo legal, considerando a intensidade do tráfico realizado no
residencial, de forma pública e organizada, sem mencionar a quantidade de droga
apreendida e a natureza altamente deletéria da substância cocaína.
Deste modo, as penas resultaram em 05 anos e 10 meses
de reclusão e 580 dias-multa em seu mínimo unitário, de forma definitiva.
Consigno que as penas de multa ficam mantidas tal
como fixadas, pois em conformidade com o preceito secundário do tipo penal, de
modo que a inviabilidade do seu pagamento deverá ser demonstrada no momento da
execução da pena.
Com relação ao acusado RENAN, observo ainda que ele
ostenta uma condenação penal definitiva, com trânsito em julgado posterior aos
fatos aqui apurados, a revelar os maus antecedentes e impedir qualquer pretensão ao
reconhecimento do redutor especial previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas.
E no que diz respeito ao acusado REGIS, o benefício
encontra óbice na sua vida pregressa, pois apesar da sua primariedade, ele ostenta
três ações perquirindo a prática de crimes diversos, as quais não configuram
antecedentes criminais, mas devem ser levadas em conta na apreciação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
9
benefícios especiais.
Além disso, os acusados não comprovaram o exercício
de atividade lícita, o que bem indica a dedicação efetiva e não eventual no comércio
espúrio, como também aponta no sentido da sua ligação com outros indivíduos
versados na mesma criminalidade.
Por óbvio, os requisitos previstos pelo legislador no
artigo 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006 devem ser analisados separadamente. Do
contrário, bastaria que a norma exigisse o preenchimento do requisito da
primariedade para que o agente fosse agraciado com a redução da pena.

Ademais, a norma buscou dar ao Juiz a possibilidade de
no caso concreto aplicar pena menos rigorosa ao réu primário, de bons
antecedentes, que não se dedicasse a atividades criminosas e não integrasse
organização criminosa, e a intenção do legislador é clara: dispensar tratamento
diferenciado ao “traficante menor”, em detrimento do “traficante organizado”.
A
previsão
está
assentada
no
princípio
da
individualização da pena e, assim, não afronta a ordem constitucional. Trata-se de
regra não obrigatória, facultando ao Magistrado sua aplicação ou não, de acordo
com o caso em exame, de forma fundamentada.
Tais circunstâncias são o bastante para o afastamento da
causa especial de redução da pena, que é direcionada àqueles indivíduos que não
fazem da narcotraficância o meio de vida.
Ressalto ainda que as circunstâncias dos autos, a meu
sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se
tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
10
permeada por um revés de complexidade.
Qual a equação para se distinguir o grande traficante do
pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão?
A constância da atividade do comércio ilegal?
Vale aqui outra indagação: não parece pouco provável
que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de
entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas
pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante?
A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os
posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de
pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de
tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande
traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do
pequeno traficante.
Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator,
beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes,
voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe
proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de
bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas.
E a consequência desta fartura financeira é previsível,
ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte
tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o
intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do
Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
11
sobrevivência.
Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de
humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode
olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços
familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de
igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a
satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da
inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao
extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano.
É imperativo ressaltar também que não tenho a menor
intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes -
como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na da Lei no
11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o
agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do
cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de
trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria
visualizar a figura do pequeno traficante.
O regime inicial fechado para o cumprimento das penas
deve prevalecer, pois entendo descaber a fixação de regime diverso para início do
cumprimento da pena ou mesmo a substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, diante da expressa e inequívoca gravidade do crime.
Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo
Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do §
1o do artigo 2o da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena
em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e
equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
12
27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e o recente entendimento da
Suprema Corte não impõe de forma obrigatória o acatamento do novo
entendimento.
Tal como veiculado de forma contínua nos diários de
grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente
contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades,
inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação.
Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião;
o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência
policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal.
Evidentemente o grande traficante, o responsável pela
distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá
diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte,
disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de
necessidades básicas.
Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um
lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis
pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto,
e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá
ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena
restritiva de direitos.
O número de pessoas que poderiam ser servidas com as
drogas bem demonstra a periculosidade latente dos réus, recomendando o
cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena
por quaisquer das medidas alternativas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500737-96.2019.8.26.0022 -Voto no 14166
13
ASSIM, PELO MEU VOTO, NEGO PROVIMENTO
AOS RECURSOS.
Andrade de Castro
Relator